Tribunal: STF
Processo: ARE 1318606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILHA SOLTEIRA DEPENDENTE DO FALECIDO SERVIDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ACOLHIMENTO DE COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA RECURSAL BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE TRAMITOU EM VARA DE FAZENDA PÚBLICA DIVERSA, SOB O NÚMERO 0083550-41.2007.8.19.0001, CUJO PEDIDO NÃO SE CONFUNDE COM O DOS PRESENTES AUTOS QUE COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 39 E 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 C/C ART. 89 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL OBJETIVA A REVISÃO DA PENSÃO EQUIVALENTE AO PERCEBIDO POR SERVIDOR DA ATIVA, ENQUANTO QUE NO MANDAMUS, ANTERIORMENTE AJUIZADO, BUSCOU-SE COM FULCRO NO ART. 51, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR 69/90, A ATUALIZAÇÃO DE APENAS UMA DAS PARCELAS DENOMINADA PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE COM BASE NA UFIR. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DA PENSÃO TENDO COMO PARÂMETRO SALÁRIO DE SERVIDOR OCUPANTE DO MESMO CARGO NA ATIVA. PAGAMENTO DOS RETROATIVOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, TENDO EM VISTA QUE, QUANDO OCORREU A CITAÇÃO, TERMO INICIAL DE SUA INCIDÊNCIA, A LEI Nº 11.960/09 JÁ ESTAVA EM VIGOR. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER APLICADA SEGUNDO O ÍNDICE PREVISTO NA TABELA DA CORREGEDORIA ATÉ O ADVENTO DA ALUDIDA LEI, APÓS O QUAL INCIDIRÁ O IPCA. CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). RECURSO PROVIDO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XI, e 40 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no tocante à tese remanescente, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente